Tribunal: TJBA
Processo: 8047531-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047531-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDITE DE ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
LUCAS COELHO FLORIANI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE IDOSA PORTADORA DE ISQUEMIA ARTERIAL GRAVE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DOTADA DE UTI E APTA A CIRURGIA VASCULAR.
ORDEM URGENTE DEFERIDA NO 1º GRAU.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO IMEDIATA.
RISCO À SAÚDE E VIDA.
ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DECISÃO. REFORMA EM PARTE. RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8047531-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
ao agravo, pelas razões adiante expostas.